Tribunal: TJES
Processo: 5000052-66.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-66.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: COMERCIAL MATARGO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000052-66.2021.8.08.0036

Recorrente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: COMERCIAL MATARGO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
PENHORA. COTAS DE SÓCIO DE COOPERATIVA. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. A IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS PARA TERCEIROS NÃO IMPEDE A PENHORA. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 196/2022 APÓS O DEFERIMENTO DA PENHORA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de penhora de cotas de conta capital do cooperado, em favor de terceiro estranho à sociedade, para garantia do débito exequendo.

Em sentença
a quo,
restou fundamentado que o estatuto da cooperativa, que dispõe que as cotas são impenhoráveis, não se sobrepõe à norma contida no art. 833 do CPC, que não prevê em seu rol de impenhorabilidade as cotas de capital. Irresignada, a Cooperativa apresentou recurso inominado, ao argumento que, antes da prolação da sentença, fora publicada a Lei Complementar 196/2022, que promoveu a inclusão das confederações de serviços nas regras de impenhorabilidade de cota-parte de capital, dentre outros limites.

A princípio, ressalta-se que a decisão que deferiu a referida penhora foi proferida em 03/12/2020, nos autos nº 0000655-06.2016.8.08.0036, em que é executado GENTIL MONFATI VICENTE, associado da Cooperativa embargante. Naquela data, regiam o caso o Código Civil e a Lei 5.764/71, que não cuidaram da possibilidade de penhora de cotas dessa modalidade societária, inexistindo qualquer vedação expressa à constrição dos ativos, haja vista que o texto legal somente impediu a transferência a terceiros alheios à sociedade (inciso IV do art. 1.094, CC).

Acerca do tema, a doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: “
As quotas sociais são penhoráveis,
não se podendo criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei
, inclusive porque expressamente previstas como classe de bens penhoráveis no art. 835, IX, do Novo CPC.
Ainda que esteja expressamente prevista no contrato social a impenhorabilidade das quotas sociais,
o Superior Tribunal de Justiça entende pela penhorabilidade com o correto entendimento de que o contrato não pode contrariar a lei
. É claro que a aquisição das quotas sociais por terceiro ou pelo próprio exequente não transfere a affectio societatis, sendo possível aos sócios remanescentes promover a dissolução e liquidação da sociedade. Justamente para evitar tal ocorrência, os sócios não devedores têm a preferência na adjudicação dessas quotas sociais
”. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). (grifado)

Naturalmente, a penhora de cota de cooperativa não transforma o credor em sócio, haja vista que o óbice previsto no art. 4º da Lei 5.764/71 e art. 1.094 do CC somente diz respeito à transferência das cotas, salvaguardando a
affectio societatis

e
os princípios que regem a modalidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, a se conferir:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. De acordo com entendimento desta Corte, "
É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros
" (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017). 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.694.841/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020)
(grifado)

Esse foi o entendimento no qual se baseou o Juízo
a quo,
e ao qual me filio,

para a manutenção da penhora sobre as cotas do executado.

Mister ressaltar que a Lei Complementar 196/2022, que alterou a Lei Complementar nº 130/2009 (Lei do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), prevê em seu §1º do Art. 10 da LC/196: “
Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, e a devolução parcial é condicionada ainda à autorização específica do conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria executiva. § 1º
São impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito
”

(grifado).

Contudo, referida norma
entrou em vigor em
24 de agosto de 2022
, ou seja, após o deferimento do ato expropriatório nos autos da execução, que ocorreu em
03/12/2020
. Dessa forma, a norma não retroage para atingir o ato pretérito.

Segundo a doutrina de Nelson Nery nesse sentido:
O princípio da irretroatividade da lei, assim consagrado na Constituição (artigo 5º, XXXVI) e no artigo 6º
caput
(Lindb), significa dizer que quando a nova lei passa a viger, ela tem eficácia direta e imediata, somente atingindo os fatos pendentes (
facta pendentia
) e os futuros (
facta futura
), não abrangendo os fatos pretéritos (
facta paeterita
), estes últimos protegidos pela cláusula constitucional da irretroatividade
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código Civil comentado
. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 226).

De qualquer sorte, os argumentos postos em recurso inominado, mormente a menção aos termos da LC 196/2022, são inovações recursais. No caso, o magistrado
a quo
firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito da forma posta na inicial e na defesa. Argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferem o princípio da ampla defesa, e, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio i
ura novit curia
, implicando o não conhecimento das argumentações inovadoras.

Por fim, mantém-se a condenação do embargante/recorrente ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado na causa, na medida em que os embargos de declaração apresentados após a sentença de primeiro grau apenas reiteraram matéria já apreciada em decisão anterior.
A discussão acerca da extinção do processo sem julgamento do mérito já havia sido superada e os aclaratórios em nada atacaram a sentença proferida,
portanto, manifestamente protelatórios,
na forma do art. 1026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)